Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730588-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADA: JANAÍNA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize/custeie a cirurgia indicada à agravada (antrostomia maxilar intrasanal esquerda sob anestesia geral), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante relata ter sido negada a autorização do procedimento cirúrgico em comento por não ter cobertura obrigatória, já que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela Resolução Normativa n. 428/2017. Informa que a apólice em questão é adaptada à Lei n. 9.656/1998, razão por que se vincula ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tece comentários acerca dos critérios ponderados para inclusão e exclusão de itens do supramencionado rol, bem como para alteração dos critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados. Alega que a negativa da ora agravante encontra amparo na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de procedimentos e no contrato firmado com a agravada. Acrescenta a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil. Conclui não estar configurada obrigatoriedade de atendimento, conforme o disposto no art. 35-C, I e II da Lei n. 9.656/1998. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Afirma que, conforme recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1733013/PR), é taxativo o rol de eventos e procedimentos previstos na Lei n. 9.656/1998 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS. Afirma não ser possível, portanto, ampliação do referido rol para fins de exigir o cumprimento forçado, pelas operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas na lei e nos contratos. Defende a necessidade de serem observados os art. 489, 926 e 927 do Código de Processo Civil, relativamente aos precedentes judiciais. Argumenta que decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico financeiro do sistema de saúde suplementar, pois ensejam o efeito cascata de pretensões similares, em risco à segurança jurídica. Alega ser desproporcional e desarrazoada a multa aplicada na decisão agravada. Aduz que a penalidade não pode ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Afirma que o valor das astreintes equivale ao triplo do valor dos procedimentos a que se submeterá a agravada. Conclui ter ocorrido ofensa ao art. 412 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada e a ora agravante seja eximida de qualquer penalidade. Caso assim não se entenda, requer a ampliação do prazo para cumprimento. Preparo regular (ID 18802956). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo formulado. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada/requerente a fim de determinar que a agravante autorize/custeie a cirurgia antrostomia maxilar intrasanal esquerda sob anestesia geral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante sustenta, em síntese, inexistir cobertura obrigatória do referido procedimento, pois este não consta no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela Resolução Normativa n. 428/2017. Defende ser desarrazoada e desproporcional a multa aplicada. A controvérsia em questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, XXXII, da Constituição Federal. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. O contrato de plano de saúde tem por objeto a “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor” (art. 1o, I, da Lei n. 9.656/1998). A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. Relatório médico[1] da agravada acostado aos autos do processo originário declara a existência de “quadro de sinusite maxilar aguda esquerda complicada.” O profissional indica “abordagem cirúrgica de urgência para antrostomia maxilar intranasal esquerda sob anestesia geral.” O médico da agravada relata que esta se encontra em “tratamento com antibiótico há 2 semanas, sem melhora da dor” e indica, por conseguinte, procedimento cirúrgico (ID 68499475). Vislumbra-se a probabilidade do direito da agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde apresentado. Os argumentos da agravante relativos aos critérios adotados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ausência de cobertura obrigatória e falta de previsão contratual são matérias concernentes ao mérito da ação, cuja análise deverá ser realizada em momento oportuno, após dilação probatória. Ressalte-se que o direito à saúde da agravada se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de os pedidos serem ao final julgados improcedentes, será possível o ressarcimento dos custos contra a associada. A multa diária (astreintes) questionada pela agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[2] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Em que pesem as razões da agravante, não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tampouco exiguidade no prazo conferido para cumprimento de determinação que consiste na autorização de realização de procedimento cirúrgico, mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da penalidade. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 68499458, do processo originário. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.